Tribunal: TJES
Processo: 5003255-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003255-72.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: JORDANA RODRIGUES GOMES BARBOSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5003255-72.2025.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JORDANA RODRIGUES GOMES BARBOSA.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JORDANA RODRIGUES GOMES BARBOSA
em face do acórdão que
conferiu provimento
ao
recurso inominado
interposto pel
o
embargad
o

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos seguintes termos:

“
[...
] 10.

Em face dessas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e rejeitar os pedidos. [...]”

2.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão. Alega que o Colegiado deixou de analisar a configuração de unicidade contratual decorrente da sucessividade dos vínculos, bem como a ausência de comprovação, pelo Município, da necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduz, ainda, falta de fundamentação quanto à não aplicação dos Temas 191 e 308 do STF, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade das avenças e o consequente direito aos depósitos do FGTS.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
As alegações não merecem acolhida. Da leitura atenta da decisão embargada, verifica-se que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado (art. 48 da Lei nº 9.099/95). A medida revela, na verdade, nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento.

5
.

A decisão colegiada enfrentou expressamente as teses suscitadas. Concluiu, com base no conjunto probatório, que as contratações não se deram de forma contínua a ponto de descaracterizar a natureza do vínculo temporário. Afastou-se, portanto, por consequência lógica, a declaração de nulidade e a aplicação dos precedentes do STF, os quais pressupõem a invalidade do contrato para o deferimento de verbas fundiárias.

6
.

E
videncia-se que, sob a alegação de omissão, a embargante pretende a rediscussão do mérito e a reforma da decisão por mero inconformismo com a valoração probatória. Todavia, a via dos embargos, balizada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, não se presta à revisão de julgado devidamente fundamentado.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)